Tribunal: TJSP
Processo: 1017839-23.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos material e moral. "Golpe do Motoboy". Despesas realizadas por meio de cartão de débito e cartão de crédito. Fraude. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Instituição financeira. Responsabilidade objetiva. Inteligência do artigo 14, do CDC. Aplicação da súmula 479 do STJ. Ausência de observância, pelo banco, do

Ementa:

Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos material e moral. "Golpe do Motoboy". Despesas realizadas por meio de cartão de débito e cartão de crédito. Fraude. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Instituição financeira. Responsabilidade objetiva. Inteligência do artigo 14, do CDC. Aplicação da súmula 479 do STJ. Ausência de observância, pelo banco, do perfil de consumo da correntista. Falha na prestação do serviço configurada. Culpa concorrente. Atuação negligente do autor. Entrega do cartão e senha aos estelionatários. Autor que concorreu para a efetivação do golpe. Precedentes do TJSP. Restituição parcial devida. Dano moral não verificado. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.